Tribunal: TJMT
Processo: 1003782-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003782-83.2021.8.11.0000- COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO POUSO MIRANDA
PACIENTE(S): ROBERTO POUSO MIRANDA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus mpetrado em favor de ROBERTO POUSO MIRANDA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (N. U 1001991-56.2021.8.11.0040), que impôs medidas protetivas em favor da vítima Giovana Carla Formel – art. 22 da Lei 11.340/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que “não existe qualquer [...]prova do suposto crime de ameaça em face da GIOVANA CARLA FORMEHL”, motivo pelo qual seria arbitraria as medidas protetivas impostas em seu desfavor.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” as medidasprotetivas (ID 78848457), com documentos (ID’s 78841992/78848455).
Relatos.
Em 3.3.2021, o Juízo plantonista impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, nos seguintes termos:
“Considerando a especial situação vivenciada pela vítima GIOVANA CARLA FORMEHL reveladora da circunstância de quem vem sendo submetida a atos de violência familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados por parte de ROBERTO POUSO MIRANDA — e, tais constatações podem ser sorvidas, máxime do conteúdo da Declaração que dão corpo ao pedido formulado pelo Ministério Público — e com o objetivo de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de violência que vêm, em tese, sendo perpetrados pelo indiciado, narrados no presente caderno informativo, DEFIRO o pedido formulado, independentemente da prévia audiência do agressor [art. 19, § 1.o da Lei n.o 11.340/2006], para o fim de:
a) Manter-se afastado da ofendida e de seus familiares a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; b) Proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar a residência da ofendida, sítio, escola, local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; d) suspensão temporária e porte de arma de fogo de uso particular, pelo prazo que vigorar as presentes protetivas.” (Emanuelle Chiaradia Navarro, juíza de Direito em regime de plantão judiciário – ID. 78841992).
Em 3.3.2021, o Juízo singular ratificou as medidas protetivas, bem como determinou que “a vítima seja intimada para que tome conhecimento que a presente medida de proteção, de cunho cautelar, produzirá efeitos pelo prazo de 06 (seis) meses” (Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID. 78841992).
Pois bem.
A Defesa não formulou pedido de revogação das medidas protetivas perante o Juízo singular, de modo que a análise da pretensão, em sede liminar, implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, RHC 101.958/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.12.2019).
Ademais, o pleito “excede os limites cognitivos de liminar, pois demanda incursão no mérito [...] e possui natureza satisfativa”(STJ, HC 631498, Relator: Min. Felix Fischer – 4.12.2020), razão pela qual deve ser reservado para o julgamento colegiado, após intervenção ministerial na qualidade de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO